Tribunal: STF
Processo: ARE 1489062
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (eDOC 21):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. AFASTADAS. ATO DO PREFEITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE 1º GRAU. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO DO TCE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EM RAZÃO DA PARECER DE MÉRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR. NÃO IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. LESÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. 



    1. A autoridade coatora indicada no mandamus, o Chefe do Poder Executivo do Município de Palmeiras do Piauí, não se enquadra dentre as autoridades que tem o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí como foro competente para o processamento e o julgamento de mandado de segurança, sendo competente o juízo de 1º grau para o exame da ação mandamental.



    2. A petição inicial do mandado de segurança foi suficientemente instruída com os documentos necessários à admissibilidade da ação constitucional, estando implementado o requisito específico deste tipo de ação que é a apresentação da prova pré-constituída apta a demonstrar a violação do direito afirmado.



    3. Somente pode figurar, legitimamente, no polo passivo da impetração aquela autoridade que detiver competência para a prática do ato coator guerreado ou que tenha aptidão para a sua correção. In casu, não detendo o Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Piauí competência para o desfazimento do Decreto Municipal impugnado e nem podendo vir a ter a sua esfera jurídica atingida pela decisão, subentende-se pela desnecessidade de sua citação para integrar a relação jurídica-processual.



    4. Tendo o Ministério Público Superior oferecido parecer de mérito, entendendo pela inexistência de prejuízo em razão da ausência de parecer de mérito do Ministério Público em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 279, §º 2º, do CPC, nenhuma nulidade há de ser decretada.



    5. Ainda que o ato atacado tenha de fato se dado em cumprimento à decisão liminar proferida pelo TCE/PI, não há como não se concluir que ele feriu o direito líquido e certo da impetrante, que se submeteu, como reza o art. 37, II, da Constituição Federal, a prévio concurso público para o ingresso nos quadros da Administração Público, tendo logrado êxito na aprovação, por meio de seus próprios méritos, e sido investida no cargo público de Professora de Ciências do Município de Palmeira/PI.



    6. Não é admissível que a Administração Pública realize concurso público para provimento de cargos novos criados por lei, preveja a dotação respectiva em lei orçamentária, homologue o concurso, nomeie e dê posse aos aprovados, que se tornam, com isso, servidores públicos efetivos detentores dos direitos e garantias constitucionais respectivas e, após, sejam desligados do serviço público sem a devida observância das formalidades exigidas constitucionalmente.



    7. Não verificado o cumprimento dos parâmetros constitucionais e legais, conclui-se que o ato que determinou a exoneração da impetrante, ainda que subsidiado em decisão liminar do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, feriu o seu direito líquido e certo à permanência nos quadros da Administração Pública e à percepção dos proventos e demais direitos que lhe são devidos.



    8. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 93, IX e 169 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais (eDOC 31), sustenta-se, em suma, violação ao princípio da separação de poderes ante a interferência judicial em atividade do Poder Executivo, vulneração ao dever de fundamentação judicial e ofensa ao regramento fiscal-orçamentário, tendo em vista a determinação judicial de anulação de decreto do Prefeito que revogou nomeações no Município de Palmeira do Piauí. 



    Os embargos de declaração foram parcialmente providos apenas para fins de prequestionamento dos artigos suscitados (eDOC 26).



    A Vice-Presidência do TJPI inadmitiu o recurso extraordinário a partir da aplicação do Tema 339 da repercussão geral, da Súmula 282 do STF, bem como por reputar infraconstitucional a controvérsia. 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 21, p. 9/12): 



    “(...) 



    Analisando o caso submetido a exame, verifica-se que a impetrante logrou aprovação no Concurso Público regido pelo edital n. 001/2016 e homologado por meio do Decreto n. 07/2016, publicado no Diário Oficial dos Municípios em 01/07/2016, para exercer o cargo de provimento efetivo de Professora de Ciências do Município de Palmeira do Piauí, tendo sido devidamente nomeada por meio da Portaria n.o 055/2016 e empossada em 01/08/2016, conforme Diário Oficial dos Município e Termo de Posse n.o 010/2016 de ID 1744127 - Págs. 20/21.



    Apura-se, mais, que o Chefe do Poder Executivo do Município de Palmeiras do Piauí, por meio do Decreto Municipal n.o 06/2017, publicado no Diário Oficial dos Municípios em 05/01/2017, sustou os efeitos dos editais de convocação n.o 001/2016 de 21/07/2016, 002/2016 de 19/08/2016 e 003/2016 de 14/09/2016, regidos pelo Edital de Concurso Público n.o 001/2016, que convocavam os candidatos aprovados no certame público para assumirem as suas vagas, o que acarretou a exoneração da impetrante.



    Em suas razões recursais, o apelante alega que o referido ato se deu em cumprimento à decisão proferida no processo n. 020.609/2016 do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, que determinou a imediata suspensão do Concurso Público regido pelo Edital n. 001/2016 e das nomeações dos aprovados e classificados, além dos demais atos de investidura praticados pelo antigo gestor municipal, diante do descumprimento do disposto na Lei Complementar n. 101/2000.



    Com efeito, da análise da prova pré-constituída acostada aos autos, ainda que o ato atacado tenha de fato se dado em cumprimento à decisão liminar proferida pelo TCE/PI, não há como não se concluir que ele feriu o direito líquido e certo da impetrante, que se submeteu, como reza o art. 37, II, da Constituição Federal, a prévio concurso público para o ingresso nos quadros da Administração Pública, tendo logrado êxito na aprovação, por meio de seus próprios méritos, e sido investida no cargo público de Professora de Ciências do Município de Palmeira/PI.”



    Inicialmente, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da Constituição da República, verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde o Município agravante.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Ademais, o entendimento adotado pelo Tribunal a quo, ao reconhecer direito líquido e certo da impetrante contra quadro de ilegalidade originado por ato de exoneração, não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte que preconiza que o controle de legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não ofende o princípio da separação de poderes. Nessa linha, cito:



    "DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PRETERIÇÃO DE PROMOÇÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO PROCESSUAL. O controle de legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não ofende o princípio da separação dos poderes. Precedentes. Tese não suscitada no recurso extraordinário, a configurar inovação processual. Inviabilidade de apreciação em agravo regimental. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido." (RE 607.910-AgR, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.09.2012)



    "Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Transporte interestadual de passageiros. Concessão e permissão. Prorrogação. 3. Controle de legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Possibilidade. Não configuração de ofensa ao Princípio da Separação de Poderes. 4. Necessidade de licitação prévia. Norma cogente. Artigo 175 da Constituição. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento." (ARE 805715 AgR, Rel. Gilmar Mendes, DJe 27.03.2015)



    Nesse contexto, eventual divergência em relação à legalidade da exoneração dos convocados no concurso público realizado pelo Município demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (especialmente a Lei de Responsabilidade Fiscal), de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. Nesse sentido, menciono:



    "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Exoneração de servidor público em fase de estágio probatório. 3. Princípios do contraditório e da ampla defesa assegurados. Súmulas 279 e 280 do STF. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento." (ARE 926085 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.02.2016)



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXONERAÇÃO NO ESTÁGIO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (ARE 835048 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.11.2014)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente